Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-92.2018.8.11.0096
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002050-92.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUAN CARLOS VALENTIM DE SOUZA (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE VALENTIM KRUQUISKREVISK (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CERLI TERESINHA MURARI - CPF: 935.862.481-72 (VÍTIMA), NELCINDO MURARI - CPF: 016.004.869-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – PRETENSA AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DO BEM SUBTRAÍDO – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
– PRETENDE O RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ALMEJA A DEGOLA DA MAJORANTE TIPIFICADA NO ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – O USO DE FACA NÃO MAIS JUSTIFICA A CAUSA DE AUMENTO RESPECTIVA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Sendo os agentes surpreendidos em flagrante, instantes após a subtração dos bens mediante grave ameaça, resta consumado o delito de roubo, pois este independe da posse mansa e pacífica da “
res furtiva
”, bastando sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal, pouco importando o fato de terem sido ulteriormente restituídas.

A agravante da reincidência deve compensar-se com a atenuante da confissão, não havendo falar-se de preponderância daquela sobre esta, pois, conforme remansosa jurisprudência pátria,
“o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Legítimo o redimensionamento da pena referente ao crime de roubo majorado pelo uso de faca, tendo em vista que uso de arma branca não mais justifica a causa de aumento respectiva, ante o advento da Lei n. 13.654/2018.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Luan Carlos Valentim de Souza
pretendendo ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, mercê da prática dos crimes de roubo circunstanciado e falsidade ideológica (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art.70, e art. 299, todos do Estatuto Penal).

Inconformada com o r.
decisum
, a Defesa pugna pela desclassificação do delito consumado para a forma tentada, porquanto a rápida ação da polícia militar impediu a posse tranquila da
res
. Sob um viés subsidiário, requer
o arrefecimento da sanção penal com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como a exclusão da majorante atinente ao emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público confuta os argumentos postos, dando pelo acerto da decisão combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que no dia 21 de março de 2018, por volta das 23h50min, na residência situada na Rua Ernandes da Rosa Fiel, no 385, Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade e comarca de Itaúba/MT,
João Henrique Vatentim Kruquiskrevisk e Tiago Sartori Antunes,
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca, restringindo a liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em vestuários, calçados, bijuterias e joias, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, um veículo Toyota Corolla, cor branca, placa NPE-9264, bem como a chave de outro automóvel (Fiat Fiorino), de propriedade das vítimas
Cerli Teresinha Murari
e
Nelcindo Murari
(id. 2109454, pp. 01/02, e id. 21666967, pp.01/02).

Segundo consta
“(...) o denunciado LUAN CARLOS VALENTIM DE SOUZA foi preso em flagrante no Município de Sinop/ MT, logo após o cometimento do crime de roubo contra as vitimas Cerli e Nelsindo, nesta cidade e comarca de Itaúba/MT. Demonstrou-se que, no momento da prisão, assim como na audiência de custodia e interrogatório policial, o denunciado LUAN atribui-se falsa identidade, uma vez que declarou se chamar JOÃO HENRIQUE VALENTIM KRUQUISKREVISK, nome do seu irmão, com o fim omitir seus antecedentes criminais, haja vista possuir condenação pela pratica do crime de roubo majorado, em trâmite na Comarca de Vera/ MT, nos autos sob o código 108057 (...)”
(id. 21666967, pp.01/02).

Dinamizado o curso do processo,
Luan Carlos Valentim de Souza

foi condenado
pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 70, e art. 299, todos do Estatuto Repressivo,
à pena
de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa
ao mínimo unitário.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante pretende a desclassificação do delito consumado para a forma tentada, porquanto a rápida ação da polícia militar impediu a posse tranquila da
res
. Sob viés subsidiário, requer o abrandamento da sanção penal com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como a exclusão da majorante atinente ao emprego de arma de fogo.

A pretensão recursal merece acolhida em parte.

Compulsando os dados coligidos, tem-se que o acusado, valendo-se de grave ameaça empreendida com simulacro de arma de fogo e faca, subtraiu os supracitados bens, fugindo imediatamente, sendo capturado pelos policiais militares no município de Sinop/MT, aproximadamente 120 km do local do crime.

Daí redundam evidentes todas as elementares do tipo penal infringido, bem como a efetiva posse da
res
pelo agente, posto de modo fugaz, o que basta à consumação do crime tipificado no art. 157 do CP, a tornar irrelevante, para este efeito, se permaneceu com o objeto por tempo (in)suficiente.

Ora, o acusado foi surpreendido em flagrante, após a subtração mediante grave ameaça, quando já consumado o delito de roubo, porquanto este independe da posse mansa e pacífica da
res
, bastando sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve interstício temporal, pouco importando o fato de ter sido ulteriormente restituída.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, nos termos do Enunciado Sumular no. 582, estabelece que “c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

In casu
, restou demonstrado que o apelante logrou inverter a posse dos bens subtraídos, máxime porque foi preso somente após a fuga, em Comarca diversa daquela do local do crime, descabendo falar-se em crime tentado.

Doutro lado, analisando a dosimetria da pena, tem-se que a magistrada singular não agiu com acerto ao estabelecer, na segunda etapa, a preponderância da agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea tendo em vista que, em consonância com remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Dessa forma, as penas intermediárias mantêm-se idênticas às penas basilares (para o roubo a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, mais 10 dias-multa; para o delito de falsidade ideológica 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, mais 10 dias-multa).

Do mesmo modo, tem-se por viável a exclusão da majorante tipificada no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, uma vez que, além do simulacro de arma de fogo caracterizar tão somente a grave ameaça configuradora do delito de roubo simples, o uso de faca não mais justifica a causa de aumento respectiva, ante o advento da Lei n. 13.654/2018, de modo que, persistindo em desfavor do recorrente as majorantes dos incisos II e V do § 2o do art. 157 do Estatuto Repressivo, fixa-se a fração de 1/3 (um terço) para modificação da reprimenda intermediária, estabelecendo a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Registre-se que a magistrada singular reconheceu o concurso formal material (art. 69, do CP), de modo que realizando a soma das penas aplicadas aos crimes de roubo circunstanciado (
06 anos de reclusão, bem como 10 dias-multa) e falsidade ideológica (01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, mais 10 dias-multa)
encontra-se a sanção penal definitiva de
07 (sete) anos,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Por derradeiro, à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência, fica estabelecido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, § 3o, do Código Penal.

Logo,
dou parcial provimento
ao apelo da defesa, a fim de redimensionar a sanção imposta e fixa-la em
07 (sete) anos,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, conservando o regime inicial fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020